Tribunal: TJDFT
Processo: 0716050-38.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO ALÉM DA UTILIZADA PELA JURISPRUDÊNCIA. CORREÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO PARA UM APELANTE E PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO.
1. Materialidade e autoria incontestes e devidamente demonstradas pelas circunstâncias das prisões, depoimentos da vítima, da testemunha e confissão de um dos acusados.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando, coerente e harmônica, tanto na delegacia como em juízo, com certeza e precisão, além do depoimento da testemunha, comprova a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca.
3. O acréscimo à pena pela causa de aumento referente ao emprego de arma branca deve ser na fração de 1/3. Readequação.
4. Recursos conhecidos e desprovido para um dos apelantes e parcialmente provido para o outro.